Tribunal: TJES
Processo: 5005166-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO E RECEBIDA POR TERCEIRO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA O CONTRATO ESTARIA DENTRO DA NORMALIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2.
A análise aprofundada de abusividade existente no contrato de alienação fiduciária deverá ser feita na instância originária, sob pena de supressão de instância.

3.
Nesta fase recursal, caberá apenas uma análise perfunctória, através da qual não há como albergar a tese recursal.

4.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005166-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAYARA CAROLINE KINAKE PEREIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAYARA CAROLINE KINAKE PEREIRA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu o pleito liminar de busca e apreensão de veículo formulado pelo
BANCO ITAU S/A
.

A
duz a recorrente que não restou comprovada a sua mora, seja porque não recebeu a notificação extrajudicial ou porque o contrato em discussão está eivado de abusividades.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, penso que não há razão para alterar a decisão proferida na instância singela.

E assim digo, primeiro, porque ao contrário do que fora dito pela recorrente, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a notificação extrajudicial enviada para o endereço cadastrado da devedora, ainda que recebida por terceiro, é hábil à constituição em mora.

A propósito, vejamos:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se . 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

No caso dos autos, pelo que se pode perceber, a notificação fora enviada justamente para o endereço da recorrente, fato que ela mesma não contesta, razão pela qual não há como invalidar o ato de constituição em mora.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Destarte, as provas coligidas aos autos comprovam o preenchimento do requisito previsto no Decreto-Lei 911/69, não havendo censura a ser feita no comando judicial vergastado.

Já quanto ao argumento da recorrente acerca da abusividade das cláusulas contratuais, penso que melhor sorte não lhe socorre.

E assim registro, porque a análise de tais fundamentos de forma aprofundada neste momento importaria em patente supressão de instância, eis que não foram ainda submetidos ao crivo do julgador singular.

Demais disso, ainda que se admitisse uma análise perfunctória nesta instância, ao primeiro olhar não seria abusiva a cobrança das tarifas de cadastro (R$756,00 – setecentos e cinquenta e seis reais), por ter sido em quantia razoável e feita no início da relação contratual entre as partes, e de avaliação de bem dado em garantia, haja vista ser possível a sua cobrança e não me parecer abusivo o valor cobrado (R$570,00 – quinhentos e setenta reais) em relação ao todo contratado (R$29.281,95 – vinte e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Nesse mesmo toar, a tarifa de registro, a priori, pode sim ser cobrada, observada a sua razoabilidade, na esteira da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, ‘A’ E ‘B’, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, QUANDO FOREM ABUSIVOS, TAL COMO PUBLICADO PELO BACEN EM SEU SITE. POSIÇÃO DO STJ CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA - RESP 1.061.530/RS. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. DA MORA. É A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE QUE TEM O CONDÃO DE AFASTAR A MORA DO DEVEDOR. PRESENTE A ILEGALIDADE CONTRATUAL, A MORA DEVE SER AFASTADA.
TARIFA
DE
CADASTRO
–
A
TARIFA
DE
CADASTRO
SOMENTE PODERÁ INCIDIR NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DESDE QUE CONTRATADO EXPRESSAMENTE, RESSALVADO A ANÁLISE DA ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO, SE COMPARADA COM A MÉDIA MENSAL DIVULGADA PELO BACEN.
SÚMULA Nº 566 DO STJ. NÃO HAVENDO PROVA DE QUE SE ESTIPULOU A INCIDÊNCIA DA REFERIDA
TARIFA
NO CONTRATO EM QUESTÃO, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO.
DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO E
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP. REPETITIVO Nº 1.578.553/SP – TEMA 958/STJ.
TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO MANTIDA, EIS QUE ADEQUADA AOS PARÂMETROS CONTRATADOS.

TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM
AFASTADA, EIS QUE NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NOS RESP N. 1.639.259/SP E RESP N. 1.639.320/SP – TEMA 972/STJ. “NOS CONTRATOS BANCÁRIOS EM GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR
SEGURO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM
SEGURADORA
POR ELA INDICADA.” VENDA CASADA CONFIGURADA, AFASTADA SUA PACTUAÇÃO. DA TUTELA ANTECIPADA. ESTANDO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, SEU DEFERIMENTO ESTÁ CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS NOS VALORES RECALCULADOS CONFORME ESTA DECISÃO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 50182911220218210019, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 18-10-2022)

Ad argumentandum
, também não me parece existir fumus boni iuris na alegação da recorrente quanto a abusividade da taxa de juros, uma vez que a média do mercado à época teria ficado em 26% para o financiamento de veículos e no seu contrato fora prevista uma taxa de 28,17%, estando, pois, aparentemente dentro da normalidade, o que poderá ser melhor avaliado pelo julgador singular.

Por fim, ainda que a jurisprudência possa caminhar pela abusividade da contratação de seguro, tal situação deverá ser melhor apurada e dirimida na instância singela pelo julgador primevo, até mesmo porque somente a sua cobrança não poderia afastar toda a mora no caso em tela.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisium
fustigado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO E RECEBIDA POR TERCEIRO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA O CONTRATO ESTARIA DENTRO DA NORMALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2.
A análise aprofundada de abusividade existente no contrato de alienação fiduciária deverá ser feita na instância originária, sob pena de supressão de instância.

3.
Nesta fase recursal, caberá apenas uma análise perfunctória, através da qual não há como albergar a tese recursal.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.